Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA.
1. A omissão sanável via embargos de declaração ocorre quando não é apreciado ponto relevante dos autos, de ofício ou a requerimento das partes, hipótese não verificada no caso concreto.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.